Tribunal: TJBA
Processo: 8002632-25.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002632-25.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO MINISTERIAL.

ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPP.
ACOLHIMENTO.
FORMULAÇÃO DOS QUESITOS QUE OBEDECEU AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO ARTIGO 483 DA LEI ADJETIVA PENAL. DEVER DO MAGISTRADO EM FORMULAR QUESITO GENÉRICO ÚNICO ABSOLUTÓRIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU APÓS RECONHECER A MATERIALIDADE DO FATO E SUA AUTORIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE CONFERE SUBJETIVIDADE E ABSTRAÇÃO À DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA MESMO APÓS O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
PREMISSA, PORÉM, QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REFUTADA PELA PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL A INDICAR TER SIDO A VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS, POR TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE GOLPEADA NA CABEÇA, DIVERSAS VEZES, POR ARMA BRANCA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS EVIDENCIADA.
POSSIBILIDADE
DE AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8002632-25.2023.8.05.0038
, da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, em que figura como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Apelado ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo, para ANULAR o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, a fim de submeter ANTÔNIO ALA SILVA DE ANDRADE a novo julgamento, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora